Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0709627-92.2022.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Embargante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF Embargado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, contra a decisão ID 42982986 desta Relatoria, que, em apelação interposta pelo ora embargante nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Em suas razões recursais ID 43220024, o embargante alega que “faz-se necessário destacar a diferenciação entre direitos individuais homogêneos x direitos coletivos x tutela coletiva de direitos individuais” e que não há litispendência entre ações coletivas e individuais, de modo que não haveria previsão legal a amparar a determinação da decisão embargada no sentido de “por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC”. Sustenta, ainda, que “o REsp 1.301.395/DF1 refere-se à execução coletiva, proposta sob a égide do CPC de 73, ao passo que a execução individual em tela foi proposta em razão da modulação dos efeitos do Tema 880”. Afirma que o Tema 923 não se amolda ao caso em análise, porque este tema diz respeito a ações coletivas relativas a direitos coletivos em sentido estrito e porque as ações nele tratadas são ações de conhecimento e não cumprimentos de sentença. Por fim, defende que o REsp n. 1.301.935/DF foi interposto sob a égide do CPC de 73 e é proveniente de uma execução coletiva, discutindo, dentre outras questões, a incidência do tema 880 e dos efeitos que lhe foram atribuídos quando de seu julgamento. Por sua vez, o cumprimento de sentença individual em análise foi proposto em junho de 2022 por estar subsumido integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e em atenção ao artigo 104 do CDC, de modo que tais discussões não se igualam. Requer, assim, sejam sanadas as contradições apontadas, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de afastar a suspensão deste feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Deixa-se de intimar a embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decide-se. Aplica-se ao caso o disposto no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil[2]. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há contradição na decisão embargada ID 42982986, assim redigida: (...)Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), em razão de a obrigação de pagar ter sido proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido publicada decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, pois ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[3], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. (...). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Como relatado, o embargante alega que há contradição na r. decisão, invocando os seguintes argumentos: (i) não há litispendência entre ações coletivas e individuais, de modo que não haveria previsão legal a amparar a determinação da decisão embargada; (ii) “o REsp 1.301.395/DF1 refere-se à execução coletiva, proposta sob a égide do CPC de 73, ao passo que a execução individual em tela foi proposta em razão da modulação dos efeitos do Tema 880”; (iii) o Tema 923 não se amolda ao caso em análise, porque este tema diz respeito a ações coletivas relativas a direitos coletivos em sentido estrito e porque as ações nele tratadas são ações de conhecimento e não cumprimentos de sentença; (iv) o REsp n. 1.301.935/DF foi interposto sob a égide do CPC de 73 e é proveniente de uma execução coletiva, discutindo, dentre outras questões, a incidência do tema 880 e dos efeitos que lhe foram atribuídos quando de seu julgamento, enquanto este cumprimento de sentença individual foi proposto em junho de 2022 por estar subsumido integralmente à hipótese da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ e em atenção ao artigo 104 do CDC, de modo que tais discussões não se igualam. Contudo, sem razão. É cediço que a decisão será contraditória quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Para o col. Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso concreto, em que pese o esforço argumentativo do embargante, a decisão embargada não apresenta o vício apontado. Isso porque a decisão embargada expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a questão. Se o embargante não concorda com a fundamentação da decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Assim, observa-se que o embargante apresenta mera irresignação não vinculada, efetivamente, aos vícios que viabilizam os aclaratórios, na forma do artigo 1.022, “caput” e incisos, do Código de Processo Civil, considerando-se que a via escolhida não se presta à revisão/reconsideração de decisão. Nesse contexto, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de contradição, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão embargada, utilizando, para tal, via processual inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[4]. Ante o exposto, conhece-se do recurso e NEGA-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2]Art. 1.024. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [3]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.